Tribunal: TJSP
Processo: 0014834-13.2020.8.26.0000
Classe: Conflito de competência cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Magalhães Coelho(Pres. da Seção de Direito Público
Órgão colegiado: Câmara Especial;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
Conflito de Competência – Ação Anulatória de Contrato de Trespasse – Demanda distribuída livremente ao Juízo da 6a Vara Cível – Remessa do feito ao Juízo da 4a Vara Cível por dependência à Ação de Execução de Título Extrajudicial – Conexão – Exegese da Súmula 72 do TJSP – Reunião de feitos nos termos do artigo 55, caput, §2o, inciso I e §3o do Código Processual Civil – Conflito procedente

Ementa:
Conflito de Competência – Ação Anulatória de Contrato de Trespasse – Demanda distribuída livremente ao Juízo da 6a Vara Cível – Remessa do feito ao Juízo da 4a Vara Cível por dependência à Ação de Execução de Título Extrajudicial – Conexão – Exegese da Súmula 72 do TJSP – Reunião de feitos nos termos do artigo 55, caput, §2o, inciso I e §3o do Código Processual Civil – Conflito procedente – Competente o Juízo Suscitante.